Tribunal: TJES
Processo: 5007143-60.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007143-60.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA TIMM DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO IN
OMINADO Nº
5007143-60.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DEBORA TIMM DOS SANTOS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVA CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA CONDENAR A RECORRENTE EM DANOS MORAIS, BEM COMO NOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Trata-se de ação de indenização movida por DEBORA TIMM DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE LINHARES após ser aprovada no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 029/2022, DE 10/10/2022, da Prefeitura Municipal de Linhares para seleção e admissão de Monitor Educacional em regime de designação temporária. Alega que no ato de verificação dos documentos solicitados, foi informada da sua desclassificação por ter levado o Certificado de Libras constando "horas insuficientes para o seu aprendizado’’, que não constam no edital um mínimo de horas. Além disso, houve complicações na apresentação de outro documento, sendo este a Declaração de Conclusão de Curso (Ensino Regular), no qual o Edital 028/2022 prevê como requisito o Histórico Escolar, todavia, este só estaria pronto para retirada na Instituição de Ensino após 30 dias da sua solicitação, contudo, a Sra. Débora não conseguiu obter a emissão no prazo permitido, isto é, até a data da Convocação.

Devidamente instruído o feito, foi proferida sentença no ID. 34583946, em que o Juízo sentenciante julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado no ID. 35824033, em que alega a existência de ato ilícito perpetrado pela parte recorrida capaz de ensejar a condenação, pugnando pela reforma da r. sentença.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ocorre que, na verdade, o Ofício nº 1914/2023 expedido pela Secretaria Municipal de Educação (ora anexado), esclarece que o ato administrativo de reclassificação da Autora NÃO se deu em razão da insuficiência da carga horária do curso de libras, mas sim tendo em vista que o histórico escolar do Ensino Médio para a escolaridade (pré-requisito) estava sem assinatura do Diretor ou responsável pela instituição de ensino onde estudou.

No momento em que foi convocada para apresentação dos documentos, data de 01/06/2023, a candidata em comento trouxe o histórico escolar do Ensino Médio para comprovar a sua escolaridade, como pré-requisito, todavia, o documento estava sem assinatura do Diretor ou responsável pela instituição de ensino onde estudou. Desta forma, pela apresentação do pré-requisito de maneira equivocada no momento da sua convocação, a candidata foi reclassificada. “

O edital é a lei de regência do certame público, e, nessa condição, é de observância obrigatória para todas as partes envolvidas, candidatos e Administração Pública, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhida.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório - o qual preceitua que “
todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão
”
1
- encontra-se atualmente previsto expressamente no art.41 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021:
In verbis
, respectivamente:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

O Tribunal da Cidadania sedimentou em seu boletim de “jurisprudências em teses”, no ponto nº 6, o referido entendimento: “
O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos
”.

Acerca da referida vinculação ao instrumento, veja-se recente julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições
. III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame. IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. AgInt no RMS 69310 / RJ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2022/0225556-1 RELATORA Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 14/11/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 17/11/2022

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reafirma a importância da vinculação ao instrumento convocatório. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2018. PCES. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESENÇA DE CODEÍNA EM MEDICAMENTO UTILIZADO PELA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I.
É cediço que o edital faz Lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
II. Na hipótese, a apelada inscreveu-se para concorrer ao Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 - PCES, tendo sido desclassificada na etapa de inspeção de saúde em razão de seu exame toxicológico haver acusado a presença de substância entorpecente ilícita, a saber, codeína. III. Em que pese a desclassificação haver operado-se com amparo no Item 15.17, b.4, do Edital 001/2018 - PCES, constou no exame toxicológico a ressalva ao resultado positivo em razão de tratar-se de paciente sob uso de codeína devidamente comprovado por prescrição médica, em formulação do Paco® (paracetamol + fosfato de codeína), utilizado para alívio de artralgia, nos casos de dores fortes, fármaco com registro na ANVISA sob o nº 100431012, com data de vencimento em 12/2028. lV. Desta forma, uma vez evidenciada a licitude do fármaco utilizado pela apelada e por ser este a causa da alteração do exame toxicológico, não há que se falar na desclassificação sofrida no Edital 001/2018 - PCES. V. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0006527-96.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE CLAREZA DO TEXTO EDITALÍCIO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o edital do concurso público constitui Lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância (RMS 57.416/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23-10-2018, DJe 31-10-2018).
2. - Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Estadual, não havendo previsão editalícia clara e inequívoca, eventual dúvida interpretativa deve ser resolvida em favor do candidato. 3 - No caso, à míngua de disposição expressa de que, para obtenção de pontuação no quesito experiência profissional no cargo de Técnico de Enfermagem, somente poderia ser utilizado tempo de serviço exclusivamente em Unidade Hospitalar e de Pronto Atendimento, revela-se ilegal a eliminação da candidata que informou haver laborado também em outros setores. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0007453-77.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

A vinculação ao edital funda-se nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da própria segurança jurídica que devem reger os certames públicos, uma vez que Administração deve pautar sua atuação na mais estrita legalidade, obedecendo ao ordenamento jurídico, lhe sendo vedado que se “
desrespeite as regras do jogo, estabeleça uma coisa e faça outra,”
haja vista que “
a confiança na atuação de acordo com o Direito posto é o mínimo que esperam os cidadãos concorrentes a um cargo ou emprego público
”
2
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que irretocável a sentença proferida pelo juízo primevo que, de forma pormenorizada, assim asseverou:

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos documentais apresentados revelam que as medidas adotadas pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em desfavor da parte autora não vertem do regular exercício das atribuições inerentes à atividade administrativa.

Neste contexto, é de se registrar que, como cediço, a invasão da atividade jurisdicional no âmbito da Administração Pública deve ser excepcional, especialmente em situações em que mostre demonstrada a presença de ilegalidade ou ofensa manifesta aos princípios abrigados pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso dos autos. A par disso, a parte autora se insurge contra a sua reclassificação no processo seletivo para o cargo de monitor educacional que buscava ocupar, que teria ocorrido, supostamente, de forma ilegal pelo requerido. Neste sentido, Hely Lopes Meirelles sustenta que a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15ª Edição, 1990, p. 371)

Assim sendo, chega-se ao edital que é a lei interna do certame, ele pode editar as normas que achar necessárias para a ocupação em cargo público, sendo que a Administração tem liberdade para fixar os critérios de seleção a serem materializados no edital de regência do processo de seleção, desde que sejam observados os preceitos da Carta Magna, sobretudo quanto à vedação da adoção de critérios discriminatórios. Pois bem. De todos os argumentos e legislações lançadas nos autos, entendo que a requerente não possui razão. O Edital de nº 028/2022, é ato administrativo provindo pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, tendo ali regras fixadas, as quais obrigam as partes. Tais regras vinculam o administrador público e o obriga a observá-las todo tempo, não se permitindo exercer qualquer juízo de conveniência e oportunidade, não admitindo ao ente público distanciar-se dos princípios que norteiam a Administração Pública, principalmente quando sua conduta poderá criar favorecimento de outrem, colocando os demais candidatos em posição de desigualdade de seleção. In casu, cabia a requerente a apresentação de todos os documentos exigidos pelo edital, posto que o mesmo de fato estipula como requisito para o ingresso no cargo de Monitor Educacional o Ensino médio completo na modalidade normal (ID 27951730) e pelo que se depreende da narrativa inicial corroborado pela defesa do Município houve complicações na apresentação do documento, no qual o Edital 028/2022 prevê como requisito o Histórico Escolar, e segundo a parte autora, este só estaria pronto para retirada na Instituição de Ensino após 30 dias da sua solicitação, contudo, requerente não conseguiu obter a emissão no prazo permitido, isto é, até a data de convocação.

Assim, não se faz prudente o Poder Judiciário invadir o mérito administrativo, pois não houve lesão e tampouco ameaça de direito à parte requerente, à luz do disposto na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, inc. XXXV).

Dito isto porque, tendo vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, os limites da margem discricionária, de certo foram perfeitamente atendidos, não praticando o Município nenhum ato desvinculado à lei. Uma vez publicado o Edital, seu cumprimento é imperativo, não poderia a Administração inovar quanto às regras editalícias e por conta disso, deferir a inscrição da parte autora quando ausente um dos documentos ali exigidos. Outrossim, as regras contidas no Edital atrelam o administrador ao seu fiel cumprimento quando estabeleceu a exigência do histórico escolar, não cabe a princípio a alegação da requerente de querer levar o documento sem assinatura do diretor institucional, posto que assim agindo e aceitando do documento, o Município estaria contrariando o próprio edital. No mais, não se vislumbra qualquer ilegalidade cometida pela autoridade responsável pelo processo seletivo em questão, eis que o Edital respeitou todos os aspectos legais e o Município cumpriu com todos os critérios estabelecidos nele e partindo dessa premissa, a improcedência dos pedidos é medida que deverá se impor.

É de se concluir, dessa maneira, em regra, que o rigor com que se faz necessária a observância das regras editalícias, afasta a ponderação dessas mesmas regras com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange aos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 4.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)